Tribunal: CARF
Processo: 10670.721367/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CASSIANO ROMULO SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/12/2010
MPF/TDPF. IRREGULARIDADE/EXTINÇÃO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Meras irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do MPF/TDPF não acarretam a nulidade do lançamento, sobretudo ausente demonstração de prejuízo ao Contribuinte. Competência funcional do Auditor-Fiscal decorre de lei e não do prazo administrativo do mandado. Aplicação da Súmula CARF no 171
EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL. EXCLUSÃO.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional, incluído o regime de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória deverá ser excluída de ofício a empresa optante pelo Simples Nacional.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. ART. 124 DO CTN.
Caracterizada a formação de grupo econômico de fato, com provas substanciais nos autos do processo administrativo fiscal, decorre a solidariedade quanto à obrigação tributária, conforme previsão expressa no artigo 124 do CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721367/2016-05
ACÓRDÃO
1102-001.991 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SISTEMA EDUCACIONAL SOLIDO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/12/2010
MPF/TDPF. IRREGULARIDADE/EXTINÇÃO. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
Meras irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do MPF/TDPF
não acarretam a nulidade do lançamento, sobretudo ausente
demonstração de prejuízo ao Contribuinte. Competência funcional do
Auditor-Fiscal decorre de lei e não do prazo administrativo do mandado.
Aplicação da Súmula CARF no 171
EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL. EXCLUSÃO.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples
Nacional, incluído o regime de que trata o art. 12 da Lei Complementar
123, de 2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica cujo sócio ou
titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$
3.600.000,00.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória deverá ser
excluída de ofício a empresa optante pelo Simples Nacional.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. ART. 124 DO
CTN.
Caracterizada a formação de grupo econômico de fato, com provas
substanciais nos autos do processo administrativo fiscal, decorre a
solidariedade quanto à obrigação tributária, conforme previsão expressa
no artigo 124 do CTN.
Fl. 12480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.991 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721367/2016-05
2
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na
situação que constitua o fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 22 de abril de 2026.

Assinado Digitalmente
CASSIANO ROMULO SOARES – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva. – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva(Presidente)

RELATÓRIO
1. Trata o presente processo de recurso voluntário, originado na manifestação de
inconformidade (e-fls. 12.380/12.414) contra o TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL No
06/2016 que excluiu a Interessada SISTEMA EDUCACIONAL SOLIDO LTDA, CNPJ 11.258.024/0001-
61 do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, em decorrência da constatação
de que a receita bruta global das empresas SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA e o SÓLIDO PRÉ
CONCURSO LTDA, consideradas como uma mesma empresa de fato pelas razões adiante
discriminadas, ultrapassou o limite de R$ 3.600.000,00, no ano de 2011.
2. A EXCLUSÃO teve como fundamentação legal os artigos 28 e 29, seus incisos I, II,
IV, V, VIII e XI, bem como seus parágrafos 1o e 2o, todos da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006.
Fl. 12481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.991 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721367/2016-05
3
3. Este feito guarda relação com os processos no 10670.721538/2016-98 e
10670.721539/2016-32, que tratam da autuação do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e das contribuições
previdenciárias devidas em decorrência da exclusão da sistemática do Simples Nacional, e do IRRF
relativo à pagamentos a beneficiários não identificados/sem causa.
4. No curso dos trabalhos de Auditoria tendo a Fiscalização firmado convicção no
sentido de que ambas as empresas configuravam uma só empresa de fato, procedeu, em
03/11/2026, à Representação Fiscal Para Fins de Exclusão do Simples Nacional (e-fls. 02/51), com
base nos seguintes fatos e fundamentos, extraídos da peça em pauta:
Foram demonstrados e comprovados fatos excludentes do Simples Nacional,
conforme relatado nesta representação e reiterado a seguir:
• FATURAMENTO CONSOLIDADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SUPERIOR AO
LIMITE PERMITIDO PARA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL, IMPLICANDO EM
FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA – As receitas referentes
aos anos-calendário 2011 e 2012 foram superiores a 3,6 milhões de reais, em cada
ano, conforme demonstrado na planilha “OMISSÕES DE RECEITAS COM BASE EM
CRÉDITOS BANCÁRIOS. Por esse motivo o SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA e
o SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA, que são uma só empresa de fato, estavam
impedidos de optar pelo Simples nacional em 2012 e 2013, conforme disposto no
inciso III do parágrafo 4o, do artigo 3o, da Lei complementar no 123/2006. Ambos
optaram em 2012 e o SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA optou em 2013.
• EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO – O SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA foi
intimado de forma reiterada a apresentar comprovantes das causas e/ou dos
beneficiários de pagamentos realizados e não o fez. Os pagamentos sem essas
comprovações estão especificados nas planilhas “PAGAMENTOS DE R$ 152.000,00
NÃO ESCRITURADOS E SEM COMPROVAÇÃO DAS CAUSAS”, “PAGAMENTOS SEM
COMPROVAÇÃO DAS CAUSAS E DOS BENEFICIÁRIOS” e “PAGAMENTOS SEM
COMPROVAÇÃO DAS CAUSAS”.
• INTERPOSTAS PESSOAS – Keite Karine Rodrigues Durães de Oliveira, Ana Paula
Coelho Radwan e Luiz Silvério Ferreira de Souza ocultaram participações
societárias de fato no SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA, conforme relatado
anteriormente. Se ocultaram, obviamente utilizaram interpostas pessoas. Keite
Karine e Ana Paula utilizaram filhos menores.
• PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÕES – Foi contatada prática reiterada de
infrações, conforme relatado nesta representação. Em síntese, não foram
escriturados pagamentos realizados, não foram comprovados as causas e/ou os
beneficiários de pagamentos realizados, caracterizados por débitos bancários, e
houve vultosa omissão de receitas. Também foi apurada a utilização de duas
razões sociais para uma só empresa de fato nos anos-calendário 2010 e
posteriores. A divisão do faturamento em duas razões sociais permitiu que o
Simples nacional fosse apurado a alíquotas menores por cada uma delas no
período de dez/2010 a dez/2012. Também permitiu que ao SÓLIDO PRÉ-
Fl. 12482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.991 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721367/2016-05
4
CONCURSO LTDA optar pelo Simples Nacional nos ano-calendário 2013 e
posteriores.
Essas infrações foram praticadas de forma reiterada, visto que foram praticadas
em vários anos.
• ESCRITURAÇÃO NÃO PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DA EFETIVA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA, INCLUSIVE BANCÁRIA – Foram apresentadas escriturações contábeis
segregadas, referente SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA e o SÓLIDO PRÉ-
CONCURSO LTDA. Considerando que existe somente uma empresa de fato, essas
escriturações não refletem a situação de fato. Ademais, não foram escriturados
pagamentos realizados e a maioria das receitas efetivamente auferidas. A
escrituração foi realizada de forma a dissimular a omissão de receitas e a falta de
escrituração de pagamentos, conforme demonstrado anteriormente. Ante o
exposto, as escriturações apresentadas não identificam a efetiva movimentação
financeira.
• FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - As
receitas de serviços foram escrituradas na conta contábil “Serviços Prestados à
Vista”, código 610101010060012. Nos históricos dos lançamentos contábeis nessa
conta constam a indicação do número da nota fiscal. Houve vultosa omissão de
receitas nos meses de dez/2010 a dez/2012, consequentemente não foram
emitidas notas fiscais de serviços correspondentes a maioria das receitas
auferidas.
O artigo 29, § 1o, da Lei Complementar no 123/2006, dispõe que nas hipóteses
previstas nos incisos II a XII do caput a exclusão produzirá efeitos a partir do
próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo Simples Nacional pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
O § 2o do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006 dispõe que o prazo de que
trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja constatada a
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento
de tributo apurável segundo o regime especial previsto nessa lei.
A simulação de existência de duas empresas, sendo que são estabelecimentos da
mesma empresa caracterizam artifício fraudulento para utilização das vantagens
proporcionadas pelo Simples nacional, bem como permanência no sistema, nos
termos do § 2o do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006. Assim sendo,
proponho que o SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA e o SÓLIDO PRÉ-
CONCURSO LTDA sejam impedidos de optar pelo Simples Nacional nos 10 (dez)
anos-calendário seguintes à exclusão.
[...]
Ante os fatos expostos, salvo melhor juízo, considerando o disposto nos artigos
28, 29, incisos I, II, IV, V, VIII e XI, e parágrafos 1o e 2o do artigo 29, da lei
complementar no 123/2006, encaminhamento esta representação ao delegado da
Fl. 12483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.991 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721367/2016-05
5
Receita Federal do Brasil em Montes Claros (MG), para análise e, se entender
cabível, expedição de termos de exclusão do Simples Nacional do SISTEMA
EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA – ME, CNPJ 11.258.024/0001-61, e do SÓLIDO PRÉ-
CONCURSO LTDA – EPP, CNPJ 14.170.052/0001-10, ficando impedidos de optar
pelo Simples nacional nos 10 (dez) anos-calendário seguintes. No caso do
SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA os efeitos da exclusão são a partir de
01/dez/2010. No caso do SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA – EPP os efeitos são a
partir de 23/ago/2011, data da abertura, conforme sistema CNPJ.
5. Neste momento faz-se imperativo trazer os motivos pelos quais a Fiscalização
concluiu que as 2 empresas, a saber, SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA e o SÓLIDO PRÉ-CONCURSO
LTDA constituíam-se de fato em uma só empresa. Para tal, uma vez mais recorremos à Representação
Fiscal, que em suas fls.34 e seguintes, traz as seguintes passagens:
Os fatos apurados pela fiscalização, relatados nesta representação e a seguir,
demonstram que o SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA e o SÓLIDO PRÉ
CONCURSO LTDA são uma só empresa de fato:
• O SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA – EPP não teve movimentação bancária nos
anos-calendário 2011 e 2012.
• O SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA e o SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA
tiveram os mesmos administradores nos anos-calendário 2011 e 2012, Charles
Rodrigues Pereira e Aristóteles Mendes Ruas Filho. Reitero que o SÓLIDO PRÉ
CONCURSO LTDA foi constituído em 2011.
• O SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA apresentou à fiscalização dezenas de
cópias de cheques. Constatei que os cheques foram assinados por Charles
Rodrigues Pereira e Aristóteles Mendes Ruas Filho. Fato que demonstra que
efetivamente exerceram a administração. Cheque emitidos pelo SISTEMA
EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA também foram destinados a pagamentos de
custos/despesas do SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA. Fato que confirma que os dois
foram administradores do SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA e que não houve
separação financeira dos recursos.
• O SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA e o SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA
tiveram o mesmo contador nos anos-calendário 2011 e 2012, Diego de Carvalho
Valença. Reitero que o SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA foi constituído em 2011.
Inclusive os termos de abertura e de encerramento e demonstrações contábeis
que integram livros diário e razão apresentados a fiscalização, referentes as duas
razões sociais, foram assinados por Diego.
• O endereço do SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA é AV Padre Chico, no 403, centro,
que é exatamente o mesmo endereço do estabelecimento do SISTEMA
EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA – ME, com CNPJ 11.258.024/0001-61. Quando
compareci a esse endereço, constatei que não existe qualquer separação de fato
entre essas “duas” empresas. Tratam-se de fato de um único estabelecimento.
Fl. 12484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.991 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721367/2016-05
6
• O SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA não apresentou quaisquer documentos
comprobatórios de posse ou propriedade do imóvel onde exerceu suas atividades.
Da mesma forma, não apresentou quaisquer comprovantes de pagamentos de
aluguel do imóvel, de água e energia elétrica.
• O SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA declarou que exerceu suas atividades em local
cedido. Assim sendo, o SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA foi intimado a apresentar
todos os contratos de cessão de uso do imóvel, se existentes, e documentos
hábeis e idôneos que comprovassem de forma inequívoca todos os pagamentos
pela cessão de uso do imóvel. Declarou que não existem contratos de cessão de
uso do imóvel e que não existem pagamentos pela cessão do uso do imóvel.
Compreensível, visto que integram uma só empresa de fato.
• Nos livros contábeis do SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA não há qualquer
escrituração de despesas essenciais à atividade operacional de uma empresa,
como energia elétrica, água, telefone e despesas com conservação e manutenção
de imóveis, com matérias de consumo e expediente. Nos balanços patrimoniais
transcritos nos livros diário a única conta contábil do ativo é CAIXA, ou seja, não
há qualquer bem no imobilizado.
• O SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA foi intimado a apresentar documentos/
esclarecimentos relativos a pagamento realizados, relativos a débitos em contas
bancárias de sua titularidade. Constatei no atendimento apresentado que
recursos do SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA foram destinados
frequentemente a pagamento de despesas/custos do SÓLIDO PRÉ-CONCURSO
LTDA, conforme demonstrado na planilha “PAGAMENTOS DE CUSTOS/DESPESAS
DO SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA REALIZADOS PELO SISTEMA EDUCACIONAL
SÓLIDO LTDA”, que integra esta representação. Nota-se que:
 O SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA pagou folhas de pagamento do
SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA.
 O SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA pagou Simples Nacional do SÓLIDO
PRÉ-CONCURSO LTDA.
 O SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA pagou FGTS e GPS do SÓLIDO PRÉ-
CONCURSO LTDA.
 O SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA pagou boletos do SÓLIDO PRÉ
CONCURSO LTDA.
• Nota-se que o SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA não teve movimentação bancária e
cheques emitidos pelo SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA foram destinados a
pagamentos de despesas/custos do SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA. Isso
demonstra claramente que não houve sequer separação financeira.
• Após o início dos procedimentos fiscais, as razões sociais que utilizam o nome
fantasia SÓLIDO foram divididas em dois grupos, conforme relatado
anteriormente. Um dos grupos consta no site www.colegiosolido.com.br. Nesse
Fl. 12485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.991 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721367/2016-05
7
site, em nossas unidades, constam duas unidades na Av. Padre Chico, 403, centro,
SÓLIDO PRÉ CONCURSO e SÓLIDO SÃO JOSÉ. Fato que também confirma que o
SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA e o SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA de fato
integram a mesma empresa.
• Na contestação à conclusão inicial da fiscalização, que cinco CNPJs utilizados
pelo SÓLIDO integravam uma só empresa de fato, o SISTEMA EDUCACIONAL
SÓLIDO LTDA afirmou que o quê o trabalho fiscal conseguiu apurar foi que as
cinco sociedades possuem independência gerencial, laboral e patrimonial,
independência de administradores e contadores, estrutura administrativa
individualizada. Mas no caso do SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA e o SÓLIDO
PRÉ-CONCURSO LTDA a fiscalização comprovou que existem todos esses
elementos, que comprovam cabalmente que se tratam de uma só empresa de
fato.
Ante os fatos relatados, ficou demonstrado de forma cabal que o SISTEMA
EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA e o SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA são uma só
empresa de fato. Houve simulação que são empresas distintas com o intuito de
usufruir indevidamente as vantagens proporcionadas pelo Simples Nacional,
conforme demonstrado nesta representação.

6. Em 13/05/2016 a recorrente entrou com Requerimento (e-fls. 12.370), dirigido
ao Delegado da DRF/Montes Claros, no qual informava que o TDPF-D no 0610800.2015.00010-0,
emitido em 20/01/2015, havia sido cancelado, e que quase 1 ano após havia recebido nova
intimação, em função do que solicitava que “seja reconhecido o cancelamento do mesmo e
distribuição de novo procedimento fiscal a outro Auditor Fiscal que não ao originalmente
distribuído”.
7. Em 14/11/2016, através do Despacho Decisório no 109/2016 (e-fls. 12.368), a
autoridade retrocitada indeferiu o pleito.
8. Apresentada Manifestação de Inconformidade (e-fls. 12.380), a Interessada alega,
em síntese:
Em Preliminar:
Inexistência de TDPF-F anterior ao início dos trabalhos fiscais
Diligência desenvolvidas com base em TDPF-D cancelado
Auditor-Fiscal Incompetente
Reconhecida a Nulidade de todo o procedimento
Em Mérito:
Inocorrência de Simulação de existência de 2 empresas
Não ocorrência de Embaraço à Fiscalização
Fl. 12486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.991 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721367/2016-05
8
Não configuração da Interposição de Pessoas
Não ocorrência de Prática Reiterada de Infrações
Cancelado o Termo de Exclusão
8. Em 09/08/2017 a DRJ/RPO julgou, por unanimidade, a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2010, 2011, 2012 SIMPLES
NACIONAL. VEDAÇÃO DE OPÇÃO Não poderá optar pelo Simples Nacional a
pessoa jurídica cuja receita ultrapasse o limite de que trata o inciso I e II do caput
do art. 3o da Lei Complementar 123/2006.
SIMPLES NACIONAL. CAUSAS DE EXCLUSÃO.
Constituem causas de exclusão de ofício do Simples a falta de comunicação de
exclusão obrigatória, a prática reiterada de infração, o embaraço à fiscalização e
manter escrituração que não permita a identificação da movimentação financeira
e bancária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
9. Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 12.446/12.476), no
qual, em linhas gerais, repete e reafirma os argumentos oferecidos em sede de Manifestação de
Inconformidade.
10. É o Relatório.

VOTO
Conselheiro CASSIANO ROMULO SOARES, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.

Preliminar de Nulidade

INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO FISCAL ANTERIOR A 04/11/2016 – INFORMAÇÕES OBTIDAS
DE FORMA IRREGULAR NO PERÍODO DE JAN/2015 A NOV/2016
A recorrente alega que não existia nenhum Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal - Fiscalização - TDPF-F expedido contra ela até o momento em que foi expedido o TDPF-F no
0610800.2016.00201-7, em 07/11/2016, e que em decorrência desse fato seriam nulos todos os
Fl. 12487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.991 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721367/2016-05
9
procedimentos desenvolvidos pela Fiscalização junto ao SISTEMA EDUCACIONAL SOLIDO LTDA, os
quais originaram o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 06/2016.
Não assiste razão à Recorrente.
Neste momento, cabe um esclarecimento, para além do destaque de que, em
nenhum momento a Fiscalização deixou de estar amparada por um TDPF de diligência, haja vista
que quando o TDPF-D original foi cancelado como citou a recorrente, em 18/05/2015, já havia sido
expedido o novo TDPF-D de no 0610800.2015.00130-0, datado de 23/03/2015.
Os Termos de Distribuição de Procedimentos Fiscais – TDPF, de Fiscalização ou de
Diligência, se destinam a amparar procedimentos de natureza distinta no âmbito da Fiscalização
de tributos internos. Basicamente, mas não apenas isso, quando a Administração Tributária possui
elementos indicadores de infrações tributárias que julga suficientes sólidas, ela abre um TDPF-F,
de Fiscalização, para que a autoridade fiscal presida esse procedimento de fiscalização e amparado
por este TDPF, intime o contribuinte a prestar esclarecimentos e apresentar documentação que
afaste os elementos ensejadores da sua abertura. Em outras palavras, um TDPF-F pode ensejar um
lançamento tributário ou não.
Quando a Administração Tributária, dentre outras hipóteses, não possui indícios ou
provas suficientes de ilícitos fiscais, ela pode abrir um procedimento de diligência, amparado por
um TDPF-D, que ao final, caso os elementos e provas coletados sejam suficientes, poderão
embasar o lançamento, oportunidade na qual o TDPF-D será convertido em TDPF-F, ou seja, não
há obrigatoriedade de iniciar-se um procedimento fiscal com TDPF-F. Aliás, faz-se muito comum a
situação de abrir-se um TDPF-F em determinado contribuinte e em decorrência da necessidade de
coletar esclarecimentos junto à terceiros, abrirem-se procedimentos de diligência nesses terceiros,
de forma a formalizar perante esses terceiros, e lhes dar segurança, a atuação do Auditor-Fiscal
em seu domicílio, ou mesmo por via postal. Nesse caso, há a expedição de um TDPF-D. Pois foi
exatamente a situação que ocorreu nos presentes autos, quando foi instaurado procedimento de
fiscalização, com base no TDPF-F no 0610800.2015.00008-8, em face de COLLEGIUM SÓLIDOS
LTDA-ME, e procedimento de diligência para apurar mais elementos e informações que a
Administração Tributária entendeu serem necessários, este último por meio do TDPF-D no
0610800.2015.00010-0, em 20/01/2015, em face da recorrente. Ao final, coletados elementos que
o Auditor-Fiscal entendeu relevantes e suficientes para o lançamento, foi feita sua conversão em
TDPF-F que recebeu o no 0610800.2016.00201-7, ato datado de 07/11/2016.
Ocorre que, como informado na peça de Representação para Exclusão, por motivos
administrativos foi necessária a expedição de novo TDPF-D em face da recorrente e, por lapso,
não foi dada ciência dessa alteração à recorrente, o que foi feito logo depois de percebido o lapso,
em virtude do que é apontado este fato como vício que ensejaria inclusive a emissão de novo
TDPF, inclusive, com um novo Auditor designado.
Novamente não assiste razão à recorrente.
Fl. 12488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.991 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721367/2016-05
10
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já pacificou, por meio da
Súmula CARF no 171, o entendimento de que tais situações não geram nulidades. Senão vejamos:
Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A ratio da Súmula repousa no reconhecimento de que o MPF/TDPF é instrumento
de planejamento e controle interno da Administração Tributária. Logo, vícios formais em sua
emissão/prorrogação não contaminam o lançamento, salvo prova de prejuízo ao exercício do
contraditório e da ampla defesa após a instauração do contencioso administrativo, o que não se
constata até mesmo pelo fato de a recorrente ter apresentado manifestação de inconformidade e
recurso voluntário e sabendo perfeitamente do que era acusada.
De outro giro, há que se destacar que a competência do Auditor-Fiscal decorre de
lei, não do prazo administrativo de um mandado de procedimento. Nesse exato sentido,
manifestou-se a Câmara Superior de Recursos Fiscais por meio do acórdão no 9303-011.270:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. IRREGULARIDADES. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF tem apenas a função de controle
administrativo interno da Receita Federal e não tem o condão de modificar a
competência privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento de ofício.
Meras irregularidades na emissão do MPF não implicam nulidade do lançamento.

Por fim, quanto a questão de que seria necessária a troca de Auditor-Fiscal,
também não é verdade. A Portaria RFB no 11.371/2007 foi revogada pela Portaria RFB no
3.014/2011, que por sua vez foi revogada pela Portaria RFB no 1.687/2014, e desde segunda
Portaria citada, o Auditor-Fiscal pode ser reconduzido ao TDPF que sucede a outro.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade.

Mérito

INEXISTÊNCIA
DE
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO
ABUSIVO
–
EMPRESAS
LEGALMENTE CONSTITUÍDAS – REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA – FATIAMENTO DOS SERVIÇO E
FATURAMENTO – EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - LEGALIDADE

Fl. 12489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.991 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721367/2016-05
11
Neste ponto, cerne da fundamentação da exclusão das empresas da sistemática do
Simples Nacional, a recorrente repisa as alegações apresentadas na primeira instância no sentido
de que ambas as empresas SISTEMA EDUCACIONAL SOLIDO LTDA e SOLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA
– EPP são pessoas jurídicas constituídas nos termos da legislação brasileira e tem por objeto social
a prestação de serviços de ensino exclusivamente na modalidade de pré-concursos e cursos livres,
e que não houve simulação, mas apenas reorganização societária dentro do que permite a
legislação brasileira, que protege o direito individual de se auto organizar, sendo de fato 2
empresas que efetivamente prestam serviços na área de ensino de forma legítima, sendo
impossível considerá-las como uma única razão social, por meio da desconsideração da
personalidade jurídica de ambas.
E traz o acórdão do 1o Conselho de Contribuintes no 103-23.357, de 2008, que
defenderia sua posição de que 2 empresas na mesma área geográfica não caracterizariam
simulação.
Não tem razão a recorrente.
Pois bem, em que pesem os argumentos apresentados pela SISTEMA
EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA, a questão que se impõe é que a recorrente e tampouco não
enfrentou qualquer dos fatos apontados pela Fiscalização, e contidos na Representação Fiscal para
Exclusão do Simples Nacional (e-fls. 02), as quais peço vênia para reproduzir:
O SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA – EPP não teve movimentação bancária nos anos-
calendário 2011 e 2012.
• O SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA e o SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA
tiveram os mesmos administradores nos anos-calendário 2011 e 2012, Charles
Rodrigues Pereira e Aristóteles Mendes Ruas Filho. Reitero que o SÓLIDO PRÉ
CONCURSO LTDA foi constituído em 2011.
• O SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA apresentou à fiscalização dezenas de
cópias de cheques. Constatei que os cheques foram assinados por Charles
Rodrigues Pereira e Aristóteles Mendes Ruas Filho. Fato que demonstra que
efetivamente exerceram a administração. Cheque emitidos pelo SISTEMA
EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA também foram destinados a pagamentos de
custos/despesas do SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA. Fato que confirma que os dois
foram administradores do SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA e que não houve
separação financeira dos recursos.
• O SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA e o SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA
tiveram o mesmo contador nos anos-calendário 2011 e 2012, Diego de Carvalho
Valença. Reitero que o SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA foi constituído em 2011.
Inclusive os termos de abertura e de encerramento e demonstrações contábeis
que integram livros diário e razão apresentados a fiscalização, referentes as duas
razões sociais, foram assinados por Diego.
Fl. 12490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.991 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721367/2016-05
12
• O endereço do SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA é AV Padre Chico, no 403, centro,
que é exatamente o mesmo endereço do estabelecimento do SISTEMA
EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA – ME, com CNPJ 11.258.024/0001-61. Quando
compareci a esse endereço, constatei que não existe qualquer separação de fato
entre essas “duas” empresas. Tratam-se de fato de um único estabelecimento.

O SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA não apresentou quaisquer documentos
comprobatórios de posse ou propriedade do imóvel onde exerceu suas atividades.
Da mesma forma, não apresentou quaisquer comprovantes de pagamentos de
aluguel do imóvel, de água e energia elétrica.
• O SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA declarou que exerceu suas atividades em local
cedido. Assim sendo, o SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA foi intimado a apresentar
todos os contratos de cessão de uso do imóvel, se existentes, e documentos
hábeis e idôneos que comprovassem de forma inequívoca todos os pagamentos
pela cessão de uso do imóvel. Declarou que não existem contratos de cessão de
uso do imóvel e que não existem pagamentos pela cessão do uso do imóvel.
Compreensível, visto que integram uma só empresa de fato.
• Nos livros contábeis do SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA não há qualquer
escrituração de despesas essenciais à atividade operacional de uma empresa,
como energia elétrica, água, telefone e despesas com conservação e manutenção
de imóveis, com matérias de consumo e expediente. Nos balanços patrimoniais
transcritos nos livros diário a única conta contábil do ativo é CAIXA, ou seja, não
há qualquer bem no imobilizado.
• O SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA foi intimado a apresentar documentos/
esclarecimentos relativos a pagamento realizados, relativos a débitos em contas
bancárias de sua titularidade. Constatei no atendimento apresentado que
recursos do SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA foram destinados
frequentemente a pagamento de despesas/custos do SÓLIDO PRÉ-CONCURSO
LTDA, conforme demonstrado na planilha “PAGAMENTOS DE CUSTOS/DESPESAS
DO SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA REALIZADOS PELO SISTEMA EDUCACIONAL
SÓLIDO LTDA”, que integra esta representação. Nota-se que:
 O SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA pagou folhas de pagamento do
SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA.
 O SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA pagou Simples Nacional do SÓLIDO
PRÉ-CONCURSO LTDA.
 O SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA pagou FGTS e GPS do SÓLIDO PRÉ-
CONCURSO LTDA.
 O SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA pagou boletos do SÓLIDO PRÉ
CONCURSO LTDA.
• Nota-se que o SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA não teve movimentação bancária e
cheques emitidos pelo SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA foram destinados a
Fl. 12491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.991 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721367/2016-05
13
pagamentos de despesas/custos do SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA. Isso
demonstra claramente que não houve sequer separação financeira.
• Após o início dos procedimentos fiscais, as razões sociais que utilizam o nome
fantasia SÓLIDO foram divididas em dois grupos, conforme relatado
anteriormente. Um dos grupos consta no site www.colegiosolido.com.br. Nesse
site, em nossas unidades, constam duas unidades na Av. Padre Chico, 403, centro,
SÓLIDO PRÉ CONCURSO e SÓLIDO SÃO JOSÉ. Fato que também confirma que o
SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA e o SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA de fato
integram a mesma empresa.
• Na contestação à conclusão inicial da fiscalização, que cinco CNPJs utilizados
pelo SÓLIDO integravam uma só empresa de fato, o SISTEMA EDUCACIONAL
SÓLIDO LTDA afirmou que o quê o trabalho fiscal conseguiu apurar foi que as
cinco sociedades possuem independência gerencial, laboral e patrimonial,
independência de administradores e contadores, estrutura administrativa
individualizada. Mas no caso do SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA e o SÓLIDO
PRÉ-CONCURSO LTDA a fiscalização comprovou que existem todos esses
elementos, que comprovam cabalmente que se tratam de uma só empresa de
fato.
Ante os fatos relatados, ficou demonstrado de forma cabal que o SISTEMA
EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA e o SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA são uma só
empresa de fato. Houve simulação que são empresas distintas com o intuito de
usufruir indevidamente as vantagens proporcionadas pelo Simples Nacional,
conforme demonstrado nesta representação.

Por todo o exposto, restou claro que a SOLIDO PRE-CONCURSO LTDA não é dotada
de atributos que permitam ser reconhecida como uma empresa por si mesma, não tendo sequer
conta bancária e tendo suas despesas bancadas pela SISTEMA EDUCACIONAL SOLIDO, chegando
ao ponto de ter até mesmo seus impostos e folhas de pagamento pagos pela empresa irmã, sem
mencionar os sócios que eram os mesmos em ambas no período fiscalizado.
Dessa forma, correto o procedimento da Fiscalização em tratar as 2 empresas
como uma só empresa de fato.
Como consequência dessa conclusão, devem ser somadas as receitas de ambas as
empresas, como bem procedeu a Fiscalização. A planilha OMISSÕES DE RECEITAS COM BASE EM
CRÉDITOS BANCÁRIOS (e-fls.689/pdf rep) demonstra que, de fato, a receita consolidada das
empresas extrapola o limite para a inclusão no Simples Nacional nos anos-calendário 2011 e
2012, e as empresas acabaram por se beneficiar indevidamente da sistemática do Simples
Nacional conforme demonstrado pela Fiscalização.
Rejeito assim a alegação de legalidade no arranjo empresarial empreendido pelas
empresas SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA – ME e SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA – EPP.
Fl. 12492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.991 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721367/2016-05
14

Mérito - INEXISTÊNCIA DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO

Alega a recorrente que não houve embaraço à Fiscalização, tendo em vista que
apresentou os documentos exigidos durante a Fiscalização.
Entretanto, como asseverado no voto condutor que originou o Acórdão recorrido, a
recorrente deixou de atender intimações nas quais foram solicitados comprovantes de
pagamentos realizados. Transcrevo excerto da decisão recorrida.
Em relação ao embaraço à fiscalização a manifestante alega que não houve
qualquer embaraço, pois apresentou os documentos exigidos durante a
fiscalização, que podem não ter sido ao agrado do Auditor-Fiscal.
Na verdade, conforme relato fiscal, a manifestante foi intimada de forma
reiterada a apresentar comprovantes das causas e/ou dos beneficiários de
pagamentos realizados e não o fez. Tais pagamentos estão especificados nas
planilhas “pagamentos de R$ 152.000,00 não escriturados e sem comprovação
das causas”, “pagamentos sem comprovação das causas e dos beneficiários” e
“pagamentos sem comprovação das causas”.
Rejeito dessa forma a alegação de ausência de embaraço à fiscalização.

Mérito – INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO – INEXISTÊNCIA DE SÓCIOS
OCULTOS – INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA

Por aderir plenamente aos fundamentos que a embasam, e com fulcro no §12 do
art. 114 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo o voto vencedor da decisão recorrida como fundamento de decidir:
Em relação à constituição da empresa ocorrer por meio de interposta pessoa, a
manifestante alega que não ocultou os sócios filhos das sócias e que os
pagamentos de pró-labore foram identificados e informados.
A alegação não procede.
Conforme relato fiscal Keite Karine Rodrigues Durães de Oliveira, Ana Paula
Coelho Radwan e Luiz Silvério Ferreira de Souza ocultaram suas participações
societárias de fato no SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO da seguinte forma:
Keite Karine integrou o quadro societário do SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO
LTDA na sua constituição em 10/set/2009, conforme contrato social. Saiu do
quadro societário em 25/fev/2011, conforme primeira alteração contratual. Foi
substituída por Matheus Albuquerque Durães de Oliveira, seu filho. Matheus foi
sócio no período de 25/fev/2011 a 25/jan/2012, quando tinha de 14 a 15 anos.
Fl. 12493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.991 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721367/2016-05
15
Posteriormente, em 25/jan/2012, Keite Karine retornou ao quadro societário,
conforme segunda alteração contratual.
Keite Karine recebeu pró-labore do SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA - ME no
período que não figurou no seu quadro societário, conforme planilha
"PAGAMENTOS DE PRO-LABORE A KEITE KARINE RODRIGUES DURÃES DE
OLIVEIRA NO PERÍODO QUE NÃO FIGUROU NO QUADRO SOCIETÁRIO, CONFORME
RECIBOS E PLANILHAS APRESENTADOS À FISCALIZAÇÃO EM 16/MAI/2016".
No contrato social do SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA consta que Keite
Karine ingressou no quadro societário na sua constituição em 10/set/2009,
conforme contrato social. Mas no sistema CNPJ, consta que só ingressou no
quadro societário em 23/mai/2012, que é a data do registro da segunda alteração
contratual. Nota-se que no período anterior a esta data sua participação ficou
oculta no sistema CNPJ.
Ana Paula ingressou no quadro societário do SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO
LTDA em 25/01/2012, quando recebeu as quotas de MOHANNA PAULA COELHO
RADWAN, sua filha menor, conforme segunda alteração contratual. MOHANNA
ingressou no quadro societário em 25/2/2011, conforme primeira alteração
contratual.
Ana Paula ingressou no quadro societário do SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO
LTDA em 25/01/2012, mas recebeu pró-labore dessa razão social, no período de
jan/2011 a dez/2011, conforme documentos apresentados à fiscalização pelo
SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA em 16/mai/2016. Esses recebimentos estão
discriminados na planilha "PAGAMENTOS DE PRÓ-LABORE A ANA PAULA COELHO
RADWAN NO PERÍODO QUE NÃO FIGUROU NO QUADRO SOCIETÁRIO, CONFORME
RECIBOS E PLANILHAS APRESENTADOS À FISCALIZAÇÃO EM 16/5/2016".
Luiz Silvério Ferreira de Souza ingressou no quadro societário do SISTEMA
EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA e do SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA em 25/jan/2012,
conforme segunda e primeira alterações contratuais, respectivamente. Mas
recebeu pró-labore do SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO LTDA, no período de
jan/2011 a dez/2011, conforme demonstrado na planilha "PAGAMENTOS DE PRÓ-
LABORE A LUIZ SILVÉRIO FERREIRA DE SOUZA NO PERÍODO QUE NÃO FIGUROU
NO QUADRO SOCIETÁRIO, CONFORME RECIBOS E PLANILHAS APRESENTADOS À
FISCALIZAÇÃO EM 16/MAI/2016".
Os recebimentos de pró-labore demonstram que Luiz Silvério também ocultou
temporariamente sua participação societária.
A razão das sócias Keite Karine Rodrigues Durães de Oliveira e Ana Paula Coelho
Radwan ocultarem suas participações na SÓLIDO PRÉ-CONCURSO é que as
mesmas foram sócias de diversas outras empresas optantes do Simples Nacional,
conforme quadro abaixo.
Fl. 12494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.991 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721367/2016-05
16

Todas as empresas acima optaram pelo Simples Nacional, exceto HCA Asses e
Consultoria Educacional.
Rejeito as alegações de que não houve interposição de pessoas no quadro
societário.

Mérito – PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÕES

Neste ponto do recurso voluntário, a recorrente repete as mesmas alegações que
foram submetidas à DRJ, em virtude do que, transcrevo o trecho do referido acórdão uma vez
mais.
Em relação à prática reiterada de infração, a Manifestante alega que
- as afirmações são genéricas impedindo ao impugnante se contrapor de forma
precisa ao trabalho fiscal.
A alegação não procede.
Isso porque o relatório fiscal é claro ao dispor que foram apresentadas
escriturações contábeis segregadas, referente SISTEMA EDUCACIONAL SÓLIDO
LTDA e o SÓLIDO PRÉ-CONCURSO LTDA, quando na verdade deveria ser uma única
escrituração, considerando que existe somente uma empresa de fato.
Ademais, não foram escriturados pagamentos realizados e a maioria das receitas
efetivamente auferidas. A escrituração foi realizada de forma a dissimular a
omissão de receitas e a falta de escrituração de pagamentos, conforme relatado
anteriormente.
Tais infrações ocorreram durante todo o período fiscalizado, caracterizando,
portanto a prática reiterada de infração.
Sendo assim, não há retoque a ser feito na ação fiscal.
Fl. 12495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.991 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721367/2016-05
17

Rejeito assim a alegação de que não houve práticas reiteradas de infrações.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pelo sujeito
passivo e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente
da sistemática do Simples Nacional e o acórdão recorrido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
CASSIANO ROMULO SOARES

Fl. 12496
DF CARF MF
Original